Tribunal: STF
Processo: Rcl 53961
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Execução. Sujeição ao regime de precatórios. Alegação de violação do que decidido nas ADPF’s 387, 437 e 530, na ADI 1.642 e no RE 599.628-RG (Tema 253). Empresa pública. Prestadora de serviço público. Ato reclamado, proferido em sede de cumprimento de sentença, que consigna o trânsito em julgado da questão relativa à submissão da reclamante às prerrogativas da Fazenda Pública, no tocante à isenção de custas processuais e demais despesas processuais. Súmula 734/STF. Ausência de estrita aderência. Não esgotamento das instâncias ordinárias em relação ao RE 599.628-RG. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação S.A. - EPTC, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, no art. 156 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 988 do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, nos autos do processo nº 0020392-67.2015.5.04.0011, à alegação de violação das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPF’s 387, 437 e 530, na ADI 1.642 e no RE 599.628 (Tema 253).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, relata a reclamante que o Juízo reclamado não apreciou a tese da extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às empresas prestadoras de serviço público, ante a impossibilidade, em fase de execução, de examinar novamente a matéria, já decidida no processo de conhecimento.



    3. Alega a reclamante ser empresa pública, prestadora de serviço público essencial, de natureza não concorrencial, sem fins lucrativos, a justificar a aplicação do regime de precatórios para pagamento de seus débitos reconhecidos judicialmente, notadamente diante da impossibilidade de penhora de seus bens ou bloqueio de valores em conta corrente para viabilizar a interposição de qualquer recurso.



    4. Aduz que o ato reclamado desrespeita o entendimento já pacificado desta Suprema Corte nas ADPF’s 387, 437 e 530 e na ADI 1.642, quanto à impossibilidade de bloqueio de verbas devidas por empresas prestadoras de serviço público para satisfação de execução judicial promovida por terceiros, ante a sujeição ao regime de precatórios para pagamento de suas dívidas.



    5. Requer a reclamante, em sede liminar, a suspensão do processo na origem, bem como dos efeitos da decisão reclamada para impedir a liberação de valores bloqueados. No mérito, pugna pela procedência do pedido.



    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-Geral da República para ofertar parecer, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. A reclamação prevista no artigo 102, I, e no artigo 103-A, § 3º, da Constituição Federal é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte com efeito vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na alegada violação da autoridade das decisões exaradas, por esta Suprema Corte, ao julgamento das ADPF’s 387, 437 e 530, da ADI 1.642 e do RE 599.628-RG (Tema 253).



    3. Ao enfrentar o tema relativo à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais no RE 599.628/DF, em 25.5.2011, este Supremo Tribunal Federal concluiu não sujeita a recorrente, Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A., ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988, por se tratar de sociedade de economia mista que realiza atividade econômica em regime de concorrência, lado a lado com empresas privadas. Na referida ocasião, esta Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral: Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República.



    4. Ao julgamento da ADPF 387 (Rel. Ministro Gilmar Mendes), em 23.3.2017, o Tribunal Pleno desta Corte entendeu pela aplicabilidade do regime de precatório às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. A autora daquela ação, Empresa de Gestão de Recursos do Piauí - Emgerpi, foi reconhecida como empresa prestadora de serviço público não concorrencial e inserida, portanto, no grupo de entidades sujeitas ao regime de precatórios. Colaciono a ementa:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 



    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).



    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.



    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.



    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017)”.



    5. Da mesma forma, ao apreciar a ADPF 437, de minha relatoria, esta Suprema Corte reiterou sua jurisprudência também no que diz com a exploração de atividades de assistência técnica e extensão rural pela empresa Emater/Ceará, assegurando-lhe o regime de precatórios para a cobrança dos débitos, presente atividade estatal típica de realização da política agrícola do Estado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LIMINAR DEFERIDA EM PARTE. REFERENDO. EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO DO CEARÁ (EMATERCE). ENTIDADE ESTATAL PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO, EM CARÁTER EXCLUSIVO E SEM INTUITO DE LUCRO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL. INSTRUMENTOS DA POLÍTICA AGRÍCOLA. ART. 187, IV, DA CF. ATIVIDADES ESTATAIS TÍPICAS. EXECUÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. ARTS. 2º, 84, II, 167, VI E X, E 100 DA CF. CONVERSÃO DO REFERENDO À LIMINAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. 



    1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que somente as empresas públicas que exploram atividade econômica em sentido estrito estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, nos moldes do art. 173, § 1º, II, da Lei Maior. Precedentes.



    2. As atividades de assistência técnica e extensão rural, positivadas no art. 187, IV, da Constituição da República como instrumentos de realização da política agrícola do Estado, traduzem atividades estatais típicas.



    3. Embora constituída sob a forma de empresa pública, a EMATERCE desempenha atividade de Estado, em regime de exclusividade e sem finalidade de lucro, sendo inteiramente dependente do repasse de recursos públicos. Por não explorar atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se, a cobrança dos débitos por ela devidos em virtude de condenação judicial, ao regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República).



    4. A expropriação de numerário em contas do Estado do Ceará para satisfazer execuções de débitos trabalhistas da EMATERCE traduz indevida interferência do Poder Judiciário na administração do orçamento e na definição das prioridades na execução de políticas públicas, em afronta aos arts. 2º e 84, II, 167, VI e X, da CF. Precedentes.



    5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito.



    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 437, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 05.10.2020).



    6. Idêntica compreensão se denota do julgamento da ADPF 530, ocasião em que este Supremo Tribunal decidiu que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Pará – Emater/Pará (empresa pública) está submetida à aplicação do regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição da República (ADPF 530 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020).



    7. Já ao julgamento da ADI 1.642, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedente a ação direta, para dar interpretação conforme à Constituição Federal à alínea d do inciso XXIII do artigo 62 da Constituição do Estado de Minas Gerais, a fim de restringir sua aplicação às autarquias e fundações públicas, dela excluídas as empresas estatais. O dispositivo fustigado versava sobre a aprovação prévia e por voto secreto, pela Assembleia Legislativa estadual, dos dirigentes das instituições da Administração Pública Indireta escolhidos pelo Governador.



    8. O Juízo reclamado, a seu turno, em sede de execução de sentença, deixou de apreciar a arguição da ora reclamante quanto à sujeição às prerrogativas da Fazenda Pública, tendo em vista já apreciada a matéria no processo de conhecimento, com decisão transitada em julgado, nos seguintes termos:



    “A executada EPTC requer lhe sejam estendidas as prerrogativas da Fazenda Pública. 



    Na sentença de conhecimento, foi decidido o seguinte acerca da matéria (ID. 753bd5f): 



    “Por outro, a Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A não goza das prerrogativas invocadas, porquanto nem as previsões do Decreto-Lei 779/69, nem aquelas do art. 790-A da CLT se destinam a empresas públicas”.



    No acórdão que apreciou o apelo interposto pela ré EPTC, assim decidiu a 6ª Turma do TRT da 4ª Região (ID. 62b6921): 



    "V - RECURSO ORDINÁRIO DA SEGUNDA RECLAMADA. MATÉRIA REMANESCENTE. 



    PRORROGATIVA DA FAZENDA PÚBLICA 



    Consoante já manifestei em voto divergente nos autos do Processo n. 0020259-07.2015.5.04.0017 RO (6ª Turma, julgado em 04/02/2016, Relator Desembargador Fernando Luiz de Moura Cassal), não acolho o pedido da segunda reclamada EPTC de atribuição das prerrogativas inerentes à Fazenda Pública. 



    A recorrida tem natureza jurídica de empresa pública, pois constituída nos termos da Lei n. 8.133/98 como pessoa jurídica de direito privado. Não faz parte do rol estabelecido no art. 790-A da CLT, ou mesmo do constante do Decreto-Lei n. 779/69 e, ainda que preste exclusivamente o serviço de fiscalização do trânsito do Município, não faz jus à isenção das custas e demais despesas processuais. Inaplicável o disposto no artigo 173 da Constituição Federal, em nada alterando os termos do artigo 175 da CF.



    Descabe, assim, dar provimento ao apelo quanto à isenção de custa processuais." 



    A decisão transitou em julgado, não sendo possível, em fase de execução, que o Juízo examine novamente a matéria, a teor do art. 505 do CPC, aplicado de forma subsidiária ao processo do trabalho.”



    9. Na hipótese vertente, conforme se depreende do trecho transcrito da decisão reclamada, a questão atinente à submissão da EPTC às prerrogativas da Fazenda Pública já havia sido decidida em momento anterior, sendo certo que referido ato decisório acha-se acobertado pelo manto da coisa julgada.



    Nesse contexto, operada a imutabilidade do decisum que refuta a pretensão da reclamante de isenção de custas e demais despesas processuais.



    10. Como se vê, a pretensão da reclamante está voltada a desconstituir provimento jurisdicional transitado em julgado, o que não se coaduna com o escopo da reclamação.



    Portanto, a pretensão deduzida neste feito encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    11. A propósito do tema, cito precedentes desta Suprema Corte:



    “RECLAMAÇÃO – COISA JULGADA – ÓBICE. A reclamação não faz as vezes de rescisória – verbete nº 734 da Súmula do Supremo: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    (Rcl 37.132-ED-AgR/DF, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.



    II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 43.267-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2020)



    12. Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; DJe 25.02.2016); e da impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01.7.2015).



    13. Ainda que superado o óbice, melhor sorte não socorre à reclamante.



    14. Como se vê, o ato reclamado consignou não ter a empresa pública reclamante direito à isenção das custas e demais despesas processuais.



    A seu turno, os julgados apontados como paradigmas – ADPF’s 387, 437 e 530 – tratam da sujeição ao regime de precatórios das empresas públicas ou sociedades de economia mista que prestam serviço público, sem concorrência, bem como da impossibilidade de constrição judicial de receita pública para pagamento dos débitos.



    Do mesmo modo, incabível a reclamação com relação à ADI 1.642, uma vez que o ato reclamado não se manifestou quanto à aprovação prévia e secreta por voto secreto dos dirigentes das instituições da Administração Pública Indireta escolhidos pelo Governador.



    15. Nesse contexto, ausente identidade material entre a decisão impugnada e o paradigma invocado. Cito precedente:



    “RECLAMAÇÃO. ADPF 556. DEPÓSITO RECURSAL E PREPARO. NATUREZA JURÍDICA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 43.550 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.3.2021)



    16. A robustecer esse entendimento, reproduzo excerto da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, ao exame da Rcl 45.373, em que aferida a aderência do ato reclamado em relação à ADPF 387:



    “A reclamante invoca como paradigmas as decisões proferidas na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), na ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 16/9/2020), na ADPF 530 (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2020), na ADI 1.642 (ADI 1642, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2008) e no RE 599.628 (Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 25/5/2011, Tema 253 da Repercussão Geral) [...]



    [...]



    Tais precedentes possuem em comum a preocupação com a preservação dos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e dos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes, motivo pelo qual decidiu-se pela incidência do regime constitucional dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 



    Ocorre que, no presente caso, não houve discussão sobre a incidência do regime precatorial à demanda, tal qual ocorrido nos precedentes supracitados, limitando-se o juízo da origem a afirmar a ausência de direito à dispensa do depósito para recorrer e à isenção quanto ao pagamento das custas processuais, com base na ausência de previsão legal.



    [...]



    Assim, uma vez que nos precedentes paradigmas não se discutiu sobre a dispensa de depósito recursal para recorrer ou sobre a isenção quanto ao pagamento das custas processuais às empresas estatais que litigam na Seara Trabalhista, é inviável a reclamação, por falta de aderência. É que “a reclamação, enquanto mecanismo autônomo de impugnação destinado à preservação da competência e da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, há de se cingir a rígido cotejo entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo insindicável o grau de correção da decisão reclamada, tomada à luz das peculiaridades fáticas do caso concreto. Precedentes: Rcl 25.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21.9.2017; e Rcl 26.154-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30.8.2017” (Rcl 39.355 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/4/2020).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação”. (Rcl 45.373, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.01.2021, destaquei)



    17. Colho, no mesmo sentido, a recente decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, ao exame da Rcl 46.596, em que esposados os mesmos fundamentos:



    “10. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor do acórdão, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Estas “estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. No caso, havia sido penhorado numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.



    [...]



    13. No caso em análise, o ato reclamado indeferiu pedido de submissão às benesses da Fazenda Pública no que se refere à dispensa de depósito recursal e isenção de custas (doc. 36). A discussão cingiu-se, como se percebe, à gratuidade de justiça. Tal circunstância fica clara da análise das próprias razões do recurso de agravo interposto na origem pela ora reclamante, a qual pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça e consequente conhecimento do recurso ordinário.



    14. Verifica-se, assim, que a decisão reclamada não negou a aplicação do regime de precatórios à ora reclamante, mas, tão somente, exigiu o depósito recursal.



    15. Anoto que o acórdão proferido na ADPF 556 não tratou da questão da inexigibilidade de depósito recursal para empresa estatal que possui situação similar à da reclamante, tampouco versou sobre isenção de custas, sendo a matéria expressamente não conhecida, in verbis:



    “Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em não conhecer da arguição de descumprimento de preceito fundamental quanto aos pedidos de concessão de prazo em dobro para recorrer, isenção de custas processuais e dispensa de depósito recursal à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, e julgar procedente o pedido para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN, nos termos do voto da Relatora, vencido o Ministro Marco Aurélio, que inadmitia a arguição. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Sessão de 7.2.2020 a 13.2.2020.” (grifei) 



    16. Tendo em vista que a questão controvertida no processo de origem não foi expressamente objeto das decisões paradigmas invocadas, não restou preenchido o requisito de aderência estrita.” (Rcl 46.596, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.8.2021)



    18. Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas em que perfilhado o mesmo entendimento: Rcl 48.177, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 24.8.2021; Rcl 47.641, de minha relatoria, DJe 07.6.2021; Rcl 42.883, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.9.2020 e Rcl 41.832, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 30.6.2020.



    19. No que diz com a alegada violação do RE 599.628-RG (Tema 253), observo que da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    20. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020; Rcl 44.758-ED-AgR/DF, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021.



    21. Inviável, portanto, a provocação do Supremo Tribunal Federal para garantir a autoridade de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por meio da presente reclamação, tendo em vista se tratar o ato reclamado de decisão passível de reforma pela interposição dos recursos pertinentes.



    22. Nessa linha, trago à colação, ainda, as seguintes decisões, cujas justificações adoto como razão de decidir:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 721.001-RG (TEMA 635). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 



    3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.”



    (Rcl 45.958-AgR/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2021)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias.



    2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 30.479-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.11.2019)



    23. Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    24. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    25. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora